Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Processo : 0709389-64.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão[1] de deferimento da tutela de urgência, requerida em caráter antecedente, “para determinar que o requerido cesse, imediatamente, a obra de reforma realizada nas Lojas 02 e 03 do Bl. B do Condomínio Stylo Housing &amp; Shop, que deverá permanecer parada até autorização e aprovação dos projetos pela administração condominial, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Fundamentou o juízo a quo: No caso em apreço, restou demonstrado pelos diversos e-mails encaminhados, multas aplicadas, fotografias tiradas e cópias do caderno diário da portaria que a obra na Loja 02 e 03 foi iniciada antes da obtenção de prévia autorização e aprovação dos projetos pela administração condominial e, caso não seja interrompida, poderá ocasionar danos variados e abalar a estrutura da edificação. Diante das irregularidades cometidas pelo réu, uma vez que somente foi autorizada, até o momento, a demolição de estruturas, mas a reforma está sendo realizada por completo, sem a autorização do Condomínio, sem a apresentação ou aprovação de diversos projetos e sem a supervisão oficial de um responsável técnico, reconheço, mesmo neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelo requerente. O perigo de dano também se mostra evidente, tendo em vista que já há notícia de que a obra questionada causou danos estruturais à edificação, como o vazamento de água que afetou a área de garagens. Em suas razões, o agravante argui, inicialmente, a preliminar de nulidade da decisão, sob o argumento de que não fora intimado para que pudesse exercer o contraditório. Ainda acusa vício de fundamentação, porque não foram expostas razões para justificar aplicação da excepcional regra do art. 9o, inc. I, do CPC. Alega que a reforma que está sendo realizada cumpre todas as normas previstas na convenção condominial, aduzindo que, desde outubro de 2020, busca informações junto à administração do prédio para que possa cumprir todas as exigências legais. No entanto, diz que “desde o início há um jogo de empurra-empurra entre o síndico e a Construtora do prédio” e, apesar das dificuldades e das exigências descabidas impostas pelo síndico, “os documentos forma entregues em janeiro no que se refere a demolição e posteriormente com o acesso pelo arquiteto foi possível desenvolver os outros projetos que foram entregues em fevereiro e mais recentemente com a entrega de todos os projetos e andamento da reforma em total observância do NBR 16.280”. Declara que o condomínio se utiliza da via judicial para perseguir o agravante e que o “comportamento do síndico é contrário ao que se entende por administração condominial”, pois sempre busca o atrito e, inclusive, não responde, em tempo hábil, os e-mails que lhe são encaminhados, tal como para análise dos documentos enviados em 23.03.2021, causando prejuízos ao cronograma da obra. Nega que a continuação da reforma das lojas possa trazer abalo à estrutura do edifício, sobretudo de forma iminente que não possa aguardar dilação probatória, afirmando que a decisão agravada se baseou unicamente em documentos produzidos unilateralmente pelo agravado. Ressalta que a paralização da obra causará prejuízos irreparáveis ao agravante. Conclui que “não há a probabilidade do direito do autor, mas sim alta controvérsia sobre a apresentação de projetos de obras antes do prazo natural”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação ou a reforma da decisão agravada “para que seja indeferida a antecipação de tutela em caráter de urgência por ausência de cumprimento dos requisitos legais”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, cumpre registrar que, na linha do art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a concessão de tutela de urgência “inaudita altera parte” não afronta ao contraditório ou à ampla defesa, quando facultado à parte o contraditório diferido ou a posteriori. Precedentes: AgInt na Pet 11.552/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/10/2016; EDcl no AgInt no TP 287/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/06/2017. Ademais, ainda que o agravante discorde da conclusão lançada na decisão hostilizada, inegável que o juízo de origem expôs as razões jurídicas para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista a execução da obra antes da obtenção de autorização e aprovação dos projetos, com a possibilidade de causar danos variados e abalar a estrutura da edificação. Logo, não evidencio nulidade manifesta, especialmente porque a parte foi intimada da decisão, viabilizando o pleno exercício do contraditório, inclusive mediante interposição deste recurso. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, o art. 1.336 do Código Civil, limitando, de certo modo o direito de propriedade (usar, gozar e dispor) preconizado no art. 1.228 do mesmo diploma, elenca deveres dos condôminos, dentre os quais, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação ou que alterem a fachada. Confira-se a redação: Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; (Negritado) III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; (Negritado) IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Em harmonia com as disposições supra, está a Convenção condominial[2], nas cláusulas trigésima segunda, nonagésima, nonagésima primeira e centésima trigésima oitava, proibindo a realização de obras que comprometam a segurança da edificação ou alterem a fachada do edifício, bem assim vendando qualquer reforma sem a aprovação de projeto pela administração do condomínio. Destarte, de regra, o condômino não pode realizar obra que alterem a fachada do edifício ou que comprometam a estrutura do edifício, máxime sem prévia aprovação de projeto para autorizar a reforma pretendida. Na hipótese, os documentos coligidos aos autos permitem afirmar, prima facie, que o agravante deu início a obras de reforma sem autorização do condomínio agravado, tendo deixado de apresentar previamente os respectivos projetos da reforma para aprovação da administração condominial. De fato, declaração[3] firmada pelo agravado, datada de 20.01.2021, dá conta de que havia autorização apenas para a demolição de área interna das lojas; a “segunda etapa de obra” aguardava autorização. No entanto, fotografias[4] anexadas aos autos, anotações dos livros da portaria[5] e do supervisor da edificação[6] indicam a realização da reforma propriamente, antes de autorização concedida pelo condomínio. A execução da reforma sem autorização do condomínio é corroborada pela própria alegação do agravante, no sentido de que seriam descabidas as exigências do condomínio para apresentação dos documentos indicados, “fora do prazo do andamento normal da reforma”. Além disso, admite que os documentos de execução da reforma, destinados a cumprir a legislação pertinente, teria sido entregue no dia 23.03.2021, ou seja, após a decisão agravada, proferida em 27.03.2021. Nesse passo, inviável o conhecimento dos documentos mencionados no e-mail em id. 24523731, por não terem sido submetidos à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância. Tratando-se de obra irregular realizada em desconformidade com as normas impostas pelo condomínio, cabível a paralisação imediata, independentemente da comprovação de danos efetivos a estrutura da edificação, a fim de resguardar a segurança de todos os moradores. A propósito, confira-se o aresto desta eg. Corte: [...] 3. A probabilidade do direito, requisito previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, reside na violação aos deveres básicos do condômino, dentre eles a não realização de obras que comprometam a segurança da edificação, previsto no artigo 1.336, II do Código Civil. O perigo de dano, por sua vez, se justifica em razão das alterações implementadas pela agravante na estrutura física do edifício, e do risco a que estão sujeitos os demais moradores, com a violação constante à determinação de uso de máscaras durante a realização dos serviços no imóvel. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0716268-24.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 9/12/2020, DJe 14/12/2020) Eventual demora desarrazoada do síndico na análise das manifestações encaminhadas pelo agravado para autorização da reforma pretendida, por si só, não permite o início das obras de reforma, sobretudo quando sequer foram apresentados os projetos e demais documentos pertinentes. Enfim, ainda pendente de autorização do condomínio, não se pode descartar o perigo de dano inverso (reverso) que poderia advir pela liminar suspensão dos efeitos da decisão agravada, permitindo a continuação da obra em desacordo com as normas regulamentares. Portanto, em um juízo preliminar, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 86415116 dos autos na origem (processo n. 0708211-77.2021.8.07.0001). [2] Id. 86189534 dos autos na origem. [3] Id. 86191148 dos autos na origem. [4] Id. 86191149 dos autos na origem. [5] Id. 86191145 dos autos na origem. [6] Id. 86191150 dos autos na origem.